Tribunal: TCU
Processo: 000.162/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao At.Bás|PAB Var|INCENTIVO DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POVOS INDÍGENAS (no da TCE no sistema: 1862/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 7459/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde MS, em desfavor do Município de Porto Esperidião/MT, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Saúde - MS. Considerando que, por meio do Acórdão 3515/2025-TCU-Primeira Câmara (peça 64), este Tribunal fixou novo e improrrogável prazo para que o município procedesse ao recolhimento de débito no valor histórico de R$ 149.338,51; Considerando que, após a notificação do referido aresto, o município de Porto Espiridião-MT solicitou esclarecimentos sobre o procedimento para recolhimento da dívida, manifestando interesse no parcelamento em 36 vezes (peça 79); Considerando que a unidade técnica (peças 81 e 82), com anuência do Ministério Público junto ao TCU (peça 83), propôs deferir a solicitação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: a) autorizar, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 e art. 217, § 1o, do Regimento Interno/TCU, o parcelamento, em 36 (trinta e seis) parcelas, do débito imputado ao Município de Porto Esperidião/MT pelo item 9.2 do Acórdão 3515/2025-TCU-Primeira Câmara , atualizado monetariamente, aos cofres do Fundo Nacional de Saúde; b) fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência de correção monetária sobre o valor de cada parcela; c) informar ao responsável que: c.1) a falta de pagamento de qualquer parcela da multa importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; c.2) é necessário o encaminhamento dos comprovantes de recolhimento das parcelas da dívida a este Tribunal, após a realização de cada recolhimento, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU na internet, conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114/2020; c.4) eventuais dúvidas acerca do procedimento a ser adotado para o recolhimento de dívidas devem ser dirimidas por meio de mensagem ao endereço eletrônico sediv@tcu.gov.br ; e d) dar ciência desta deliberação ao município de Porto Esperidião/MT e ao Fundo Nacional de Saúde. 1. Processo TC- Processo 000.162/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Prefeitura Municipal de Porto Esperidião - MT (03.238.904/0001-48); Rosa da Silva Cebalho (XXX.602.291-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Porto Esperidião - MT. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Odirlei Queiroz Faria, representando Prefeitura Municipal de Porto Esperidião - MT. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.